Tribunal: STF
Processo: ARE 1497567
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Fraude à licitação. Art. 90, caput, da Lei 8.666/1993, vigente à época, c/c o art. 29 do Código Penal. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Tema 182 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.